Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004780-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALLEF VINICIUS GONCALVES DOURADO - CPF: 706.138.731-90 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que para que o réu possa ter o benefício da diminuição do tráfico privilegiado, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Wallef Vinicius Gonçalves Dourado
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em síntese, a defesa busca pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), ao argumento de que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar tal benesse, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 165250979 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 170640178 - Pág. 1).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa busca pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), sob o argumento de que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar tal benesse, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência.

O recurso não comporta provimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, é cediço que para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Sobre a questão é o entendimento da Corte Superior:

“[...] 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante.[...]”

(REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Na hipótese, a pretensão vertida na denúncia foi julgada procedente para condenar o réu como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

em 27/06/2022, com base nos seguintes fatos:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 23/02/2022 por volta das 17h20min, na residência situada na Rua Solange R. de Lima, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, o denunciado WALLEF VINICIUS GONÇALVES DOURADO
foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 03 (três) porções, perfazendo massa de 3,40 g (três gramas e quatrocentos miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem a primeira de MACONHA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 37/39, ID 78449164
.

São dos autos que, durante investigação, a Polícia Judiciária Civil apurou que WALLEF estava comercializando maconha no referido endereço, razão pela qual realizou monitoramento no local, onde constatou que a venda de drogas se inciava no fim da tarde.

Colhe-se que, durante nova campana no local, os policiais avistaram os usuários de droga L.R.S. e W.P.C., chegando no portão da residência, e o denunciado indo em direção a eles, ocasião em que fizeram a abordagem, instante em que WALLEF VINICIUS, ao perceber a presença policial, entrou na casa e retirou de suas vestes íntimas um invólucro plástico e tentou jogar por cima da cerca, porém, foi interceptado.

Logo, os policiais apreenderam a referida sacola, na qual continha 01 (uma) porção de maconha, sendo que, no bolso da bermuda do usuário L.R.S., apreendeu-se 01 (um) cigarro artesanal de maconha.

Diante da justa causa, realizou-se buscas domiciliar, oportunidade em que apreenderam no quarto do denunciado 01 (um) recipiente de metal contendo maconha, e, no quintal da casa, escondida em uma pilha de tijolos, 01 (uma) balança de precisão, com resquícios da mesma droga
(Termo de Exibição e Apreensão, fl. 14, ID 78449164).

Ouvido, o usuário W.P.C., confirmou que WALLEF comercializava drogas no local.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, confessou o tráfico de droga.”(Id. 165250919 - Pág. 1)

Compulsando os autos, observa-se que o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao afastar o tráfico privilegiado, sob o fundamento de que “
o processado responde a procedimento para apuração do mesmo crime em tela
.” (Id. 165250961 - Pág. 3).

No caso vertente, compartilho do entendimento esposado pelo Douto Magistrado sentenciante, no sentido de que o acusado não faz jus ao referido benefício.

Isso porque, em detida análise dos autos, verifica-se que o réu possui condenação por crime anterior da mesma espécie (n. 1028065-98.2020.811.0003 (fato em 28/11/2020 e transito em julgado em 08/03/2021), o que caracteriza reincidência específica,
além de condenação provisória, a época, nos autos n. 0004104-59.2020.811.0064 (fato em 28/11/2020, condenação em 27/06/2022 e transito em julgado em 19/04/2023).

Ou seja, afasta-se o requisito da primariedade e bons antecedentes, visto que pende contra o réu condenações transitadas em julgado tanto anterior e posterior à data da prática da conduta delitiva
subjudice
(23/02/2022).

Nesse sentido:
“[...] 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários.

(REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Logo, inviável a concessão do referido benefício, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

Aliás, necessário ressaltar que tal benesse já fora concedida por duas vezes nas condenações supracitadas.

Não bastasse, além do não preenchimento dos requisitos supracitados, o que já constitui óbice ao benefício, denota-se do acervo probatório que o agravante se dedicava a atividades criminosa consoante se extrai do
modus operandi
das condutas delitivas praticadas pelo recorrente, assim como as provas coligidas na tanto na fase inquisitiva quanto na judicial que revelam habitualidade e profissionalismo, convergindo para a dedicação da acusada a atividades criminosas, peculiaridade que afasta a incidência do crime na forma privilegiada.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
.

(REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Portanto, inobstante os argumentos expendidos pelo apelante, infere-se que a sentença combatida não merece o reparo almejado, haja vista que a condenação oriunda da instância singular se encontra solidamente lastreada nas provas colhidas durante a instrução processual, de forma que não há fundamento plausível para o juízo de revisão aqui pretendido.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023